Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800422-43.2021.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO SOUZA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800422-43.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

PACIENTE:
BRUNO SOUZA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE . JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, julgar prejudicado o
Habeas Corpus
impetrado pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
nove
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.
.

Belém/PA,
9
de março de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800422-43.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

PACIENTE:
BRUNO SOUZA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 22/01/2021, em favor de
BRUNO SOUZA DE CASTRO,

apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal.

nos aut
prisão
os de nº
0804477-26.2020.8.14.0015
.

Narra o impetrante que foi indeferido

o
pedido de revogação de preventiva decretada em desfavor do Requerente, após realização de audiência de custódia. A prisão em flagrante decorreu de desentendimento entre o Requerente e sua ex-companheira a qual encaminhou-se para Delegacia de Polícia coagida por terceiro que ao presenciar discussão entre o casal interviu e, valendo-se de arma de fogo, obrigou ambos a deslocarem-se até a unidade policial.

Alega que o juízo decretou a prisão preventiva sob o seguinte fundamento: i) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo; ii) há indicativos de periculosidade na conduta atribuída ao Peticionante por conta do seu modo de agir, devendo ser resguardada a ordem pública e a incolumidade física da suposta vítima.

Manejado pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa, a Promotoria de Justiça opinou pelo deferimento do pedido de revogação, todavia o juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal indeferiu o pleito sob os argumentos:

i) periculosidade do agente; ii) impedir que o acusado volte a praticar atos de violência contra a ofendida e malferir a ordem pública; iii) atrapalhar a instrução criminal, diante da

interferência no ânimo da ofendida; iv) que indispensável que a ofendida seja atendida pela equipe interprofissional desta Comarca de Castanhal para que, conhecendo-se melhor a situação da ofendida e o seu contexto familiar, verifique-se acerca da imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao denunciado que, de fato, sejam suficientes para proteger a ofendida.

Arguiu ainda Jamais haver denúncia, registro de ocorrência policial ou qualquer medida em desfavor do Requerente que consubstancie a argumentação do juízo coator. O Paciente não possui antecedentes criminais. Logo, fundamentar um decreto prisional com base em relato que destoa dos demais elementos constantes nos autos é impor ao jurisdicionado decisão que não respeita os direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal.

Destacou não haver, por parte da ofendida, receio quanto à liberdade do Paciente, uma vez que a ofendida declarou expressamente que sua integridade física e psicológica não está em risco por conta da liberdade do Requerente. A maior interessada no deferimento das medidas protetivas deixa claro não serem necessárias para salvaguardar sua incolumidade. Ausente o interesse da vítima cai por terra a justa causa da segregação cautelar por ausência de finalidade.

Requer o impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de justa causa que fundamente o decreto da prisão preventiva pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, liminarmente
a concessão da ordem de Habeas Corpus

em favor de
BRUNO SOUZA DE CASTRO
,
com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Deneguei
a liminar (ID.
438665
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(ID.

4418336), o juízo de piso esclareceu
o que segue:

“O Ministério Público apresentou denúncia em face do paciente como incurso no art. 129, §9º, c/c art. 148, §1º, I c/c art. 69, caput, todos do CPB c/c art. 7º, incisos I e II da Lei 11.340/06;

b) Foi informado pela vítima KETLEN MARIANA FELIZ SOUZA que o paciente é contumaz, pois já agrediu outras vezes durante o relacionamento, porém nunca o denunciou, pois teme não poder ver seu filho, que reside com o réu, já que o paciente lhe ameaça nesse aspecto;

c) No dia 30.12.2020, pela manhã, o réu ligou várias vezes para a vítima, mas ela não atendeu as ligações e que à noite, às 21h30, estava na calçada de sua residência quando o denunciado chegou de carro e forçou a vítima a entrar, segurando seu braço e a colocando dentro do veículo. Em ato contínuo, o denunciado levou a vítima até a VALLE (loteamento Salles Jardins) onde foi ofendida verbalmente com as seguintes textuais:

“VAGABUNDA, PUTA”;

d) Além disso, o denunciado de um cotovelada no rosto da vítima e arrancou seu cordão, causando-lhe um arranhão no peito, motivo pelo qual a vítima tentou saltar do carro em movimento, mas não conseguiu, tendo em vista o denunciado agarrar o pescoço e puxar o seu braço;

e) A prisão foi homologada e convertida em preventiva em 31.12.2020;

f) A denúncia foi recebida em 21.01.2021;

g) N o dia 26.01.2021, foi expedido mandado de citação do acusado e os autos foram encaminhados ao Setor Multidisciplinar da 1ª Vara Criminal de Castanhal para análise.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
,
do presente
writ,
mas, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem de
habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No decorrer da impetração, após manifestação do Procurador de Justiça, em consulta ao Sistema PJE do 1º Grau, observei a concessão da Liberdade Provisória do paciente Bruno Souza de Castro, datado de 09/02/2021 (ID.

23149538)
.

Desse modo, nota-se que o presente pedido está prejudicado em face da
perda de objeto
.

Neste sentido, é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO DA PRESENTE ORDEM
PERDA
DO OBJETO ORDEM PREJUDICADA UNANIMIDADE. 1. Paciente preso em flagrante por suposta prática dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
2.

Revogação da prisão preventiva pelo Juízo a quo posterior à impetração da presente ordem. 3.
Perda do objeto
em decorrência de sua soltura
. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (
TJE/PA. Habeas Corpus, Acórdão
159.135.
Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro. Câmaras Criminais Reunidas. Data da Publicação: 11/05/2016). Grifei.

Superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste
Writ
, resta prejudica a impetração. Com efeito,
o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto, julgo
prejudicada a ordem
em virtude da perda superveniente do seu objeto,
determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como voto.

Belém/PA,
9
de março de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2021